Tribunal: TJMT
Processo: 1006956-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1006956-37.2020.8.11.0000
Impetrantes: Anibal Felicio Garcia Neto e outro
Paciente: Bruno Ribeiro Santana Moreira
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Bruno Ribeiro Santana Moreira, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que o mantém segregado cautelarmente pela suposta prática dos crimes de roubo majorado (por várias vezes) e formação de associação criminosa armada.
Alegam os impetrantes, no entanto, que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pois a prisão foi decretada unicamente com base na gravidade dos delitos imputados ao paciente, cuja circunstância, por si só, não permitiria a manutenção da prisão preventiva.
Ademais, argumentam que a liberdade do beneficiário não é perniciosa para a ordem pública, tendo em vista os seus predicados pessoais favoráveis, pois apesar de já responder a outros dois processos, naqueles feitos se apuram delitos de natureza diversa e ainda não foram prolatadas as sentenças.
Finalmente, ressaltam que a imposição de medidas cautelares, inclusive com monitoração eletrônica, seria suficiente para resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução processual.
Diante de tais asserções, postulam a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o desenrolar do processo, expedindo-se, para tanto, alvará de soltura.
No mérito, requerem a confirmação da medida liminar (pp. 3-20, Id. 37101983).
Acostaram os documentos de pp. 21-197, Ids. 37101984 a 37101986.
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
No caso em tela, do exame superficial da decisão objurgada, próprio desta fase de cognição sumária, observo que o Juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente e indeferiu o seu pedido de liberdade provisória calcado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos.
Nesse contexto, conforme consignado pelo magistrado de primeira instância nas decisões de pp. 117-124 e 193-195, Id. 37101986, os autos comprovam a prática de ao menos três roubos majorados, que foram praticados, em tese, pelo paciente em concurso com diversas outras pessoas, mediante o uso de armas de fogo, com violência e mediante a restrição da liberdade das vítimas.
Ressalto que embora os impetrantes tenham aduzido que a gravidade dos crimes não pode, por si só, ensejar a prisão preventiva, a referida tese somente pode ser acolhida nos casos em que o magistrado decreta a prisão com fundamento na gravidade em abstrato dos delitos, não se aplicando nos casos em que a gravidade é devidamente demonstrada com base em fatos concretos que denotem a maior culpabilidade do agente e o risco efetivo à ordem pública.
Ademais, o magistrado consignou ainda que o beneficiário, além de ter se associado com várias pessoas com a finalidade de praticar delitos reiteradamente, já responde a outras ações penais, o que denota a sua reiteração delitiva e permite a decretação da prisão preventiva também para impedir que volte a delinquir.
Sendo assim, não visualizo, a princípio, a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão preventiva do paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP.
Por outro lado, uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, cuja possibilidade, por demandar aprofundamento do exame do próprio mérito da ação constitucional, deverá ser melhor analisada quando da apreciação e do julgamento definitivo do writ.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator